Tribunal: TJMT
Processo: 1019544-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019544-76.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : CARLOS EDUARDO DE SOUZA PAES
Agravadas : CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA e outra
Número do Protocolo: 1019544-76.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CARLOS EDUARDO DE SOUZA PAES contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização Por Danos Morais” (Proc. no 1035486-25.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA e RC IMÓVEIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que as rés fossem impelidas a providenciar o imediato reparo dos danos e defeitos existentes no imóvel recentemente vendido ao autor, pois, segundo apreciação da magistrada, “o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte ré sem a observância do contraditório”, além de que esvaziaria por completo o objetivo da lide, bem como indeferiu o pedido liminar subsidiário de antecipação da produção de prova pericial, por considerar inadequada a via eleita pelo autor, notadamente porque incompatível com o procedimento comum ordinário (cf. Id. no 37294712 dos autos de origem).
O agravante alega que, “em janeiro de 2020, adquiriu imóvel localizado no Loteamento Parque Paiaguás (por meio de negócio celebrado com) a primeira requerida (Construtora Tocantins), sendo a compra intermediada pela segunda requerida (RC Imóveis), (e que), ao receber a chave do imóvel em fevereiro de 2020, identificou e apontou aparentes defeitos, tais como portão lateral e porta da sala emperrados, pisos riscados, paredes sujas”, e, mais tarde, começaram a aparecer vícios estruturais no imóvel, muito mais graves e preocupantes, tais como “infiltrações no teto e nas paredes (após chuvas), causando umidade excessivas e risco de curto circuito e incêndio”, sendo que “foram realizadas visitas técnicas para conserto dos vícios aparentes, todavia, quanto aos vícios ocultos, nunca ocorreu (reparo) efetivo”.
Sustenta que estão presentes os requisitos necessários à tutela de urgência pleiteada na inicial, na medida em que “a probabilidade do direito resta caracterizada ante o contrato assinado entre as partes, na qual se estabeleceu direito e obrigações (...), sendo que o mínimo que se espera é que o imóvel esteja apto a servir como moradia, o que não vem ocorrendo, visto que a cada dia que se passa aparece um novo problema, um novo vazamento, necessitando urgentemente de ser reparado. Já o risco da demora fica (por conta da presença de) vícios estruturais do imóvel que estão gerando diversos transtornos à sua família, principalmente quando chove e a casa fica inabitável, os vazamentos estruturais que escoam pelas tomadas, o muro vem apresentando rachaduras, problemas nas portas e janelas, (...) vícios que indicam que a qualquer momento pode ocorrer desabamento ou queda de parede”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para seja imposto às agravadas a obrigação de iniciar imediatamente “a execução dos reparos dentro do imóvel, tendo em vista os riscos iminentes a saúde, vida e segurança dos moradores, ou, se não for esse o entendimento, (...) seja determinada a perícia técnica no imóvel a fim de comprovar que os danos estruturais tratam-se de defeitos de construção”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 57673465).
É a suma.
D E C I D O
Em atenção à certidão de Id. no 57695456, registra-se que realmente houve a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, conforme se verifica da parte final da decisão aqui impugnada, vinculada ao Id. no 37294712 dos autos eletrônicos de origem, de modo que, ao menos em primeira análise, o presente agravo de instrumento preenche todos os requisitos necessários à sua admissibilidade; no entanto, ainda sob a égide da cognição preliminar, tenho que os fundamentos recursais não são satisfatórios a denotar o provável desacerto da decisão agravada, e, assim, convencer quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 300).
Na decisão agravada, ao examinar a pretensão liminar do autor/agravante, consistente em compelir as rés/agravadas a providenciar o imediato conserto dos vícios e defeitos existentes no imóvel objeto do negócio entre eles celebrado no começo deste ano (jan/2020), a MMa. Juíza entendeu que, como “a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida na inicial, (a sua concessão iria) ferir o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido liminar refere-se à pretensão final, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis”, acrescentando, nesse sentido, que “o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte ré sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, bem porque as provas colacionadas aos autos não são suficiente a demonstrar o alegado na exordial, precisando, portanto, avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão alegada na inicial”, e, em específico à pretensa produção antecipada de provas, fez os seguintes apontamentos:
“Outrossim, é sabido que o Código de Processo Civil prevê instituto próprio para produção de prova pericial, por meio da ação de produção antecipada de prova (CPC, arts. 381/383), pela qual se afirma o direito à produção de uma determinada prova e se pede que essa prova seja produzida antes da fase instrutória do processo para o qual ela serviria.
Nesse passo, certo que a pretensão da autora em obter em sede de tutela a produção de prova pericial se mostra descabida, a um, levando em conta que a antecipação de tutela, por si só, visa a antecipação do resultado da demanda ou dos seus efeitos, sendo a realização de perícia, no procedimento comum, parte da instrução processual; a dois, considerando que embora o art. 327 do CPC admita a cumulação de pedidos em um único processo, ainda que entre eles não haja conexão, é requisito para a sua admissibilidade que os pedidos sejam adequados para o tipo de procedimento (art. 327, §1o, III, CPC).
Assim, evidente a impossibilidade de formulação de pedido de tutela satisfativa para realização de perícia, por tratar-se de adiantamento dos atos processuais, bem como de eventual cumulação entre a produção antecipada de provas e o procedimento comum, uma vez que constituem procedimentos incompatíveis entre si.
Ademais, nada impede que a parte autora proponha ação de produção antecipada de provas, onde poderá requerer a produção da prova pericial ora pugnada, se assim entender por direito.” (cf. Id. no 37294712 dos autos de origem)
Em que pese a pertinência, em abstrato, da pretensão do autor de responsabilizar as rés a reparar os vícios estruturais que, porventura, maculem imóvel que lhe foi recém-entregue, ao menos por ora, não há como identificar elementos suficientes a conduzir à conclusão segura de que está configurada a probabilidade do direito, especialmente em sede de antecipação da tutela inaudita altera parte, que constitui medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, sendo devido, no caso, que se obedeça a regra geral, isto é, que se aguarde o dilatio temporis necessário à adequada instrução e desenvolvimento do feito, mediante o aperfeiçoamento da relação processual, a fim garantir o contraditório e ampla defesa, e, assim, em decorrência do contraponto ofertado pela parte contrária, seja definido um quadro mais amplo e preciso quanto ao cenário que se insere a lide; acrescento, no mais, que, inobstante ao risco hipotético inerente à vícios na estrutura de imóveis, a prova dos autos, notadamente fotografias e mensagens de áudio/texto, não convencem prontamente quanto à existência de perigo de dano atual e concreto hábil a justificar a antecipação da tutela ou da produção da prova pericial, até porque, considerando que a preocupação da parte está fundada precipuamente nos riscos decorrentes de infiltrações (e suas consequências) da água da chuva, há de se convir que, ao menos por enquanto, com a previsão de índice pluviométrico quase zerado para as próximas semanas para Cuiabá e Várzea Grande, não há muito com o que se preocupar nesse sentido.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator